Tribunal: TJPA
Processo: 0800473-84.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800473-84.2019.8.14.0045

APELANTE: THERE KAYAPO

APELADO: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800473-84.2019.8.14.0045

COMARCA DE ORIGEM: REDENÇÃO

EMBARGANTE: THERE KAYAPO.

ADVOGADO: ANDRE LUIZ DE SOUSA LOPES - OAB/PA 28.117-A

EMBARGADO: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXIERA - OAB/MG 108.112

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.022 DO CPC - ERRO MATERIAL – HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO AO INVÉS DO VALOR DA CAUSA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

1 – Identificado o erro material, os Embargos de Declaração devem ser acolhidos a fim de ver retificado o equívoco.

2- onde consta: “condeno a parte apelada ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação”, Leia-se:“ condeno a parte apelada ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa”.

3 – EMBARGOS ACOLHIDOS para sanar-se o erro material, sem, contudo, atribuir qualquer efeito modificativo a estes aclaratórios, visto que, mesmo com a correção, permanece inalterada a fundamentação do decisum.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em acolher os embargos de declaração para corrigir erro material, sem que lhe seja atribuído efeito modificativo, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BMG S/A, em face do acórdão de id. 9273709, assim ementado:

“
EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ASSOCIADO A CARTÃO DE CRÉDITO. CONSUMIDOR QUE, IMAGINANDO ESTAR CONTRATANDO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM JUROS MAIS BAIXOS, ADERIU A
NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO. CONSIGNAÇÃO DE DESCONTOS PARA PAGAMENTO E EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO. VALOR MÍNIMO DO CARTÃO DESCONTADO TODO MÊS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR, GERANDO O CRESCIMENTO DESENFREADO DA DÍVIDA. CONDUTA ABUSIVA COM O NÍTIDO PROPÓSITO DE BURLAR O LIMITE ESTABELECIDO PARA MARGEM CONSIGNÁVEL. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. DANO MORAL JULGADO IMPROCEDENTE. DECISÃO MANTIDA NESTE TÓPICO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Cartão de crédito consignado, com aparência de empréstimo consignado tradicional. Indução em erro essencial quanto à natureza do negócio jurídico. Anulação e conversão, nos termos dos artigos 138 e 170 do Código Civil. Empréstimo que deverá ser recalculado com base nas regras existentes para empréstimos consignados. Sentença reformada neste tópico. 2- De outra banda, os fatos trazidos na inicial se resumem a mero aborrecimento, sendo descabida a condenação em danos morais, devendo ser mantida a decisão neste ponto. 3 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
”.

A embargante nas razões de id. 10143651, aduz que houve erro material em relação a condenação de honorários advocticios sucumbenciais, eis que o acórdão embargado os fixou em 10% sobre o valor da condenação, apesar de não haver condenação pecuniária, mas tão somente em obrigação de fazer.

Ao final requer seja acolhido os embargos de declaração para que seja sanado o erro materal, no sentido de que os honorários sucumbenciais sejam fixados com base sobre o valor da causa e não da condenação.

Sem Contrarrazões conforme certidão de id.

10673276.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

No caso em tela, a acórdão embargado, deu parcial provimento à apelação interposta para reformar a sentença guerreada, julgando-se parcialmente procedente os pedidos da inicial, para fins de converter o contrato e determinar que a dívida seja recalculada e paga, nos termos da fundamentação.

A regra geral é obrigatória no sentido de que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico ou, não sendo possível identificá-lo, sobre o valor da causa.

Portanto, não havendo condenação pecuniária, mas tão somente em obrigação de fazer, os honorários sucumbenciais devem ser fixado sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º CPC.

Deste modo, tenho que assiste razão ao embargante quando afirma haver erro material no acórdão

embargado, em relação a fixação dos honorários sucumbenciais, uma vez que este deve ser fixado com base no valor da causa e não da condenação.

Assim, onde consta: “condeno a parte apelada ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação”,
Leia-se:
“ condeno a parte apelada ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa”.

Ressalto que tal retificação não gera efeito infringente, eis que o acórdão embargado, foi devidamente fundamentado, apreciou e decidiu a matéria submetida a julgamento, tendo abordado as questões relevantes para a solução da controvérsia.

Deste modo, verificada a existência de erro material, fica esta corrigida, nos termos da fundamentação supra.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS INTERPOSTOS, para corrigir o erro material apontado pelo embargante, sem conferir efeitos infringentes, nos termos da fundamentação.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 14/04/2023